Tribunal: TJBA
Processo: 8003414-20.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003414-20.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MANUEL GOMEZ GARRIDO

Advogado(s)
:
HENRIQUE MARQUES CARDOSO

IMPETRADO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA PELOS TEMAS 339 E 895 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895 da sistemática da repercussão geral, por ausência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deixou de observar o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF); e
(ii) a negativa de seguimento violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), em razão de suposto óbice processual intransponível.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido analisou, de forma fundamentada, os elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência de justa causa para a instauração de processo disciplinar contra o agravado, e afastando a ocorrência de ilícito penal ou administrativo.

A decisão agravada está alinhada ao Tema 339 do STF, ao reconhecer que a fundamentação pode ser sucinta, desde que suficiente à compreensão da decisão, e ao Tema 895, que exclui repercussão geral quando o óbice é de natureza infraconstitucional.

Inexistente a obrigação de examinar pormenorizadamente todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação permita a compreensão da solução adotada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando explicita as razões do convencimento do julgador, ainda que de forma sucinta. 2. Não há repercussão geral quando a controvérsia envolve análise de matéria infraconstitucional ou aplicação de óbice processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 956.302/GO (Tema 895), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.08.2010; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8003414-20
.
2021.8.05.0000, em que figura como agravante, Estado da Bahia e, como agravado Manuel Gomez Garrido
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema